Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-53.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003003-53.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURELINO ALVES DUARTE NETO - CPF: 029.206.121-82 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003003-53.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Aurelino Alves Duarte Neto

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DO EMPRÉSTIMO JUNTADO AOS AUTOS. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo, desnecessária a realização de perícia, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que junto ao contrato foi colecionado o documento pessoal do Autor.

2. Se a instituição financeira junta na sua defesa a contrato devidamente assinado, o documento pessoal do autor, o comprovante da operação, bem como, o comprovante do TED do empréstimo em conta contratado pelo consumidor, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida: “
No caso sub judice, verifico que muito embora a reclamante afirme que desconhece os valores descontados, denota-se claramente dos autos que o autor realizou a contratação do empréstimo autorizando os descontos em folha. Registre-se que a parte autora traz provas de que os descontos supostamente indevidos se iniciaram em 2017, no entanto, passado um lapso temporal considerável, somente no ano de 2020 é que veio a contestar os valores que vêm sendo descontados de sua conta bancária. Ademais, as assinaturas quando comparadas com as demais disponíveis nos autos, são idênticas. Corroborado a isso, os contratos estão instruídos com os documentos pessoais da autora e cartão de conta bancária o que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais quanto a possibilidade de fraude”,
portanto, os descontos efetuados na folha de pagamento do Recorrente, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021